Tribunal: TJES
Processo: 5022528-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022528-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão temporária. Tentativa de homicídio. Alegado cerceamento de defesa. Acesso aos elementos informativos. Súmula Vinculante nº 14 do STF. Proporcionalidade e fundamentação da medida cautelar. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que decretou e posteriormente prorrogou prisão temporária, pelo prazo legal de 30 dias, para apuração de suposta prática de homicídio tentado, com fundamento nos arts. 1º, incisos I e III, “a”, da Lei nº 7.960/89 e 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90. A defesa sustenta (i) persistência de cerceamento de defesa em razão de negativa ou demora no acesso aos elementos já documentados da investigação e (ii) inadequação e desproporcionalidade da custódia cautelar, pleiteando a revogação da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se eventual restrição ou demora na franquia de acesso aos elementos já documentados do inquérito configura ilegalidade apta a ensejar a revogação da prisão temporária; e (ii) saber se a decisão que decretou e prorrogou a prisão temporária observa os requisitos legais de imprescindibilidade, adequação e proporcionalidade, à luz dos indícios de autoria e da gravidade concreta do fato investigado.

III. Razões de decidir

3. O direito de acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, conforme assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, constitui garantia instrumental ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, eventual restrição indevida deve ser sanada mediante determinação específica de exibição dos autos, não implicando, de forma automática, nulidade do decreto prisional ou soltura do investigado, sobretudo quando há informação de regularização posterior do acesso e ausência de demonstração de prejuízo concreto e atual.

A prisão temporária, prevista na Lei nº 7.960/89, exige indícios suficientes de autoria e demonstração de imprescindibilidade para as investigações. No caso, a decisão encontra-se lastreada em representação da autoridade policial, com manifestação ministerial favorável e referência a depoimentos de vítimas e testemunhas que indicam, em tese, a participação do paciente em tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo. Não se evidencia ausência de fundamentação, teratologia ou decretação fora das hipóteses legais, tampouco desproporcionalidade manifesta diante da gravidade concreta da conduta apurada.

O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto probatório, nem à substituição do juízo natural da causa na análise da necessidade cautelar, especialmente quando houve reavaliação judicial da medida e realização de audiência de custódia.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese: A eventual restrição indevida ao acesso da defesa aos elementos já documentados do inquérito deve ser corrigida por meio de determinação específica de exibição, não ensejando, por si só, a revogação da prisão temporária regularmente fundamentada, ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou prejuízo concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Willian Machado da Costa Baratello
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no âmbito do processo nº 5015215-65.2025.8.08.0030, no qual foi decretada prisão temporária, para apuração de suposta prática de homicídio tentado, com fundamento nos arts. 1º, incisos I e III, “a”, da Lei nº 7.960/89, e 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

Relata a impetração que, em 17/11/2025, a defesa requereu habilitação nos autos de origem, com juntada de procuração e substabelecimento, tendo, na mesma data, apresentado petição complementar esclarecendo que o pleito se restringia ao acesso aos elementos já documentados no procedimento investigatório, sem pretensão de acesso a diligências em curso. Sustenta que, diante da ausência de apreciação do pedido, foi impetrado habeas corpus anterior, perante este Tribunal (processo nº 5022500-05.2025.8.08.0000), ocasião em que houve deferimento parcial da liminar, para determinar ao juízo de origem que procedesse à análise da petição defensiva no prazo de 48 horas.

Afirma que, apesar da determinação deste Tribunal e do posterior cumprimento do mandado de prisão temporária, em 19/12/2025, o juízo de primeiro grau teria permanecido inerte, ou limitando-se a exarar despacho de ciência, deixando de reavaliar o pedido de acesso aos autos, à luz do novo cenário fático, em que o paciente já se encontrava privado da liberdade. Alega que tal conduta configura omissão judicial ilegal, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta que houve desrespeito à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, pois a defesa não teria tido acesso à decisão que decretou a prisão temporária, nem aos elementos que a fundamentaram, o que inviabilizaria qualquer controle jurídico efetivo da custódia. Defende que a omissão judicial constitui causa autônoma de ilegalidade da prisão, tornando insustentável a manutenção da medida cautelar.

Aduz, ainda, que a prisão temporária, embora prevista em lei, deve observar os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, os quais não estariam presentes no caso concreto, especialmente, diante da manutenção da custódia em ambiente de supressão do contraditório e de absoluto cerceamento de defesa. Argumenta que a medida revela-se inadequada e desproporcional, pois o gravame imposto à liberdade superaria eventual utilidade investigativa, sobretudo quando já reconhecida, em writ anterior, a existência de omissão judicial.

O pedido de liminar foi indeferido.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022528-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Machado da Costa Baratello, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no âmbito do processo nº 5015215-65.2025.8.08.0030, no qual foi decretada prisão temporária, para apuração de suposta prática de homicídio tentado, com fundamento nos arts. 1º, incisos I e III, “a”, da Lei nº 7.960/89, e 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

A impetração constrói raciocínio, segundo o qual a negativa ou demora na franquia de acesso aos elementos, já documentados da investigação, teria transformado a custódia cautelar em ato arbitrário, por inviabilizar controle jurídico efetivo sobre fundamentos da prisão.

Sustenta, ainda, inadequação e desproporcionalidade da prisão temporária, afirmando que a manutenção da medida em ambiente de alegado cerceamento defensivo, configuraria ilegalidade autônoma, apta a ensejar revogação imediata da custódia.

A controvérsia, portanto, gravita em torno de dois eixos: a alegada persistência de cerceamento de defesa e a legalidade, sob prisma da necessidade, adequação e proporcionalidade, da prisão temporária decretada e posteriormente prorrogada.

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão temporária foi decretada em 05/11/2025, pelo prazo de 30 dias, com fundamento nos arts. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89, e 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, no contexto de investigação que apura prática de homicídio tentado contra as vítimas Wiliam Johnny da Silva e Luana Souza Regiani.

O mandado foi cumprido em 19/12/2025, sobrevindo posterior prorrogação da medida em 14/01/2026, bem como realização de audiência de custódia em 15/01/2026.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que, de fato, a defesa protocolizou pedido de habilitação e acesso aos elementos já documentados, antes do cumprimento da prisão, delimitando expressamente o pleito aos atos formalizados nos autos, sem alcançar diligências sigilosas em curso.

Em habeas corpus anterior, este Tribunal determinou que o juízo de origem procedesse à análise da petição defensiva no prazo de 48 horas.

Contudo, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora extrai-se que, após comunicação da decisão deste Tribunal, houve cadastramento do advogado e franquia de acesso aos autos, com posterior habilitação de novos patronos.

Não há, nos elementos constantes do presente writ, demonstração concreta de que, no momento atual, persista negativa de acesso aos elementos documentados.

A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, quando relacionados ao exercício do direito de defesa. Trata-se de garantia de índole constitucional, instrumental ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que eventual restrição indevida ao acesso deve ser sanada mediante determinação específica de exibição dos elementos pertinentes, não implicando, de forma automática, nulidade da prisão, ou revogação da medida cautelar regularmente decretada.

O habeas corpus não se presta à imposição de sanção processual máxima — soltura — quando o vício apontado admite correção por providência menos gravosa, especialmente se já adotada pelo juízo de origem, conforme informações oficiais.

A ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem deve apresentar-se de forma evidente, atual e concreta.

No que concerne à legalidade da prisão temporária, o decreto prisional — conforme informado — encontra-se lastreado em representação da autoridade policial e manifestação ministerial, com indicação de indícios de autoria e necessidade da medida, para o regular andamento das investigações.

Embora o inteiro teor dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial tramite sob segredo de justiça e não tenha sido integralmente trasladado ao presente writ, as informações encaminhadas pelo juízo de origem fazem referência à existência de relatos convergentes, quanto à participação do paciente nos fatos investigados.

Consta que testemunhas presenciais teriam indicado o paciente como autor dos disparos efetuados contra as vítimas, descrevendo dinâmica em que, após desentendimento anterior, houve aproximação deliberada e execução de disparos de arma de fogo, circunstância que, em tese, evidencia dolo e gravidade concreta da conduta.

Segundo consignado na representação policial que embasou a custódia, uma das vítimas relatou que “o autor aproximou-se já com a arma em punho, efetuando disparos em sua direção, somente não consumando o intento letal por circunstâncias alheias à vontade”, enquanto testemunha ocular afirmou ter visto “Willian efetuar os tiros e evadir-se rapidamente do local”.

Tais declarações, ainda sujeitas à confirmação sob crivo do contraditório judicial, constituem, nesta fase, elementos informativos idôneos à formação de juízo cautelar acerca de indícios de autoria.

A prisão temporária, por natureza, destina-se a assegurar eficácia das investigações em hipóteses legalmente delimitadas, notadamente em crimes graves, como os dolosos contra a vida.

O art. 1º da Lei nº 7.960/89 exige demonstração de imprescindibilidade para as investigações, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de identidade, além de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso em exame, a decisão que decretou a prisão — conforme relatado — fundamentou-se na necessidade de resguardar colheita de elementos probatórios e evitar interferência indevida na instrução investigativa. A prorrogação da medida, por sua vez, indica reavaliação judicial quanto à persistência da necessidade cautelar.

A alegação de desproporcionalidade deve ser analisada à luz do princípio da adequação entre gravidade concreta do fato, circunstâncias da conduta e finalidade da medida.

Investigação que envolve tentativa de homicídio, com emprego de arma de fogo e vítimas identificadas, insere-se no âmbito de delitos de elevada reprovabilidade social, nos quais a cautela estatal revela-se, em tese, legítima, desde que devidamente fundamentada.

Não se verifica, nos elementos constantes dos autos, situação de flagrante teratologia, ausência absoluta de fundamentação ou decretação fora das hipóteses legais.

A via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado do conjunto probatório, nem substitui juízo natural da causa na avaliação minuciosa da necessidade cautelar, sobretudo quando há notícia de prorrogação fundamentada e realização de audiência de custódia.

Ademais, eventual irregularidade pretérita no acesso aos autos, já sanada, não tem o condão de macular retroativamente título prisional regularmente constituído, salvo se demonstrado prejuízo concreto e atual, o que não se evidencia.

Cumpre registrar que, caso tenha havido superveniência de novo título judicial — como eventual conversão em prisão preventiva na audiência de custódia —, tal circunstância constituiria fundamento autônomo a sustentar a custódia, impondo análise específica própria, não infirmada por alegações genéricas no presente writ.

Diante desse panorama, não se constata constrangimento ilegal apto a ensejar concessão da ordem.

A prisão temporária encontra respaldo legal, foi objeto de reavaliação judicial e está inserida em contexto investigativo de crime grave, com indícios de autoria, lastreados em depoimentos testemunhais e relatos das vítimas.

Por tais razões, ausente ilegalidade manifesta ou violação atual às garantias constitucionais invocadas, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)